Tribunal: TJMT
Processo: 1020350-90.2025.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1020350-90.2025.8.11.0015.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S.A.
RECORRIDOS: ELIANE ALVES ROSA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. NEGATIVA DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.600,00 e por danos morais no montante de R$ 10.000,00, em razão da negativa de transporte de animal de estimação da consumidora no trajeto entre Cabo Frio/RJ e Sinop/MT. A recorrente sustenta a impossibilidade técnica de transporte do animal em razão de peso e tempo de confinamento, a inexistência de ato ilícito e de danos indenizáveis, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de transporte do animal de estimação da consumidora configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais e materiais; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por dano moral observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores decorrentes de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
A alegação de impossibilidade de transporte do animal, baseada em critérios técnicos ou risco ao pet, não afasta a responsabilidade da empresa quando não comprovada de forma adequada nos autos.
A negativa injustificada de embarque do animal de estimação, mesmo após contratação do serviço, caracteriza falha na prestação do serviço e descumprimento das obrigações assumidas, frustrando a legítima expectativa do consumidor.
A falha do serviço gera danos morais indenizáveis, diante dos transtornos, frustração e desconforto experimentados pela consumidora.
Os danos materiais devem ser mantidos quando comprovados documentalmente nos autos.
O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como os parâmetros adotados em casos análogos pela Turma Recursal, o que justifica a redução do montante fixado na sentença para R$ 3.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:"1.A negativa injustificada de embarque de animal de estimação contratado para transporte caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor.2.A ausência de comprovação de causa excludente de responsabilidade impõe o dever de indenizar os danos morais e materiais suportados pelo consumidor.3.O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando fixado em montante excessivo."
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC no 10568265920198110041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 03.10.2023; TJ-MG, AC no 10000220360754001, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 13.07.2022; TJ-SP, AC no 1030293-97.2017.8.26.0564, Rel. Des. Alberto Gosson, j. 06.02.2020; TJ-MT, AC no 0005914-72.2015.8.11.0055, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 06.09.2016; Turma Recursal Cível do TJMT, RI no 1044559-02.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 28.07.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020350-90.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIANE ALVES ROSA - CPF: 487.563.771-34 (RECORRENTE), EDINA APARECIDA LOPES - CPF: 956.627.071-20 (ADVOGADO), WILLIAN LOPES DE MATTOS - CPF: 052.571.491-09 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026